Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. ENTE DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ABRANGÊNCIA OBJETIVA. COTEJO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. EXEGESE CONJUNTA. CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DESPROVIDO DE CAUSA SUBJACENTE. CRÉDITO. FORMA DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO TÍTULO OU NA RESOLUÇÃO DA MATÉRIA PELA SUPREMA CORTE. MATÉRIA AFETADA PARA RESOLUÇÃO SOB A ÉGIDE DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.170/STF). DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DO CURSO DOS PROCESSOS QUE DISPÕEM SOBRE A QUESTÃO. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELO AGRAVADO REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. CORREÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO PELO IPCA-E. RAZÕES RECURSAIS. QUESTÃO RESOLVIDA. DEVOLUÇÃO A REEXAME VIA DE ARGUMENTAÇÃO TECNICAMENTE ALINHAVADA. INOCORRÊNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto notório que a Suprema Corte de Justiça reconhecera a existência de repercussão geral da questão constitucional pertinente à viabilidade de aplicação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, de índice de compensação de mora diverso do fixado no título judicial, representado pelo Tema 1.170, aferido que não houvera determinação de paralisação dos feitos em trânsito que versem acerca da temática, inexiste óbice a que os recursos manejados com o escopo de discussão da questão tenham regular processamento.
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro, inclusive legal, passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inaptidão o agravo de instrumento na parte em que não alinhava quaisquer argumentos destinados a infirmar juridicamente a resolução que fora alcançada na decisão recorrida.
3. As decisões judiciais encadeiam verdadeiro silogismo, cujas premissas estão esteadas nos fatos e fundamentos que emolduram o conflito de interesses estabelecidos, daí defluindo que, constando da fundamentação aduzida na sentença e do acórdão dos quais emergira o título judicial exequendo delimitação temporal quanto à obrigação à qual o executado restara condenado, consubstanciada no pagamento das prestações relativas a auxílio alimentação em atraso desde a data da supressão do benefício até a data em que efetivamente fora restabelecido o pagamento, a modulação deve ser observada na apuração do crédito exequendo, inclusive como forma de se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da parte exequente, tangenciando a finalidade do processo.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Maioria.